Tribunal: TJMT
Processo: 1061566-10.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061566-10.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEURA LUCIA ZANELLA - CPF: 488.460.409-10 (RECORRENTE), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. GOLPE DO BOLETO FRAUDULENTO. PAGAMENTO A TERCEIRO ALHEIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora idosa que alegou ter sido vítima de golpe ao realizar pagamento de boleto supostamente emitido para quitação de empréstimo consignado, contratualmente inexistente. A sentença recorrida declarou a inexistência da contratação, condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e determinou eventual restituição em dobro de valores descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira em razão do pagamento de boleto fraudulento por parte da autora; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais e materiais diante da alegada inexistência da contratação do empréstimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

4.

A autora efetuou pagamento de boleto emitido em nome de terceiro (empresa SIRIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA), sem comprovação de qualquer relação com a instituição financeira recorrente, o que evidencia ausência de nexo causal entre a conduta da instituição e o dano sofrido.

5.

A contratação do empréstimo foi validada por biometria facial, com envio de selfie e documento pessoal, havendo descrição contratual clara do serviço, o que afasta a alegação de fraude oriunda da instituição financeira.

6.

O pagamento foi realizado após tratativas com suposto atendente, sem comprovação de se tratar de canal oficial da instituição, caracterizando imprudência da consumidora ao não verificar a autenticidade do documento de cobrança.

7.

A jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal reconhece que, em hipóteses semelhantes, a ausência de comprovação de emissão do boleto por canal oficial e a atuação exclusiva de terceiro fraudador excluem a responsabilidade do banco.

8.

Não comprovada falha na prestação do serviço ou vínculo entre o beneficiário do boleto e a instituição financeira, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061566-10.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco Agibank S/A

Recorrido(s):

Neura Lúcia Zanella

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

a)
Declarar inexistente
a contratação dos empréstimos decorrente da CCB no 1512297305, no valor total de R$ 26.076,96 (...), devendo a autora providenciar a devolução da diferença de R$ 1.000,00 (mil reais) que ficou em sua conta corrente, mediante depósito judicial, decorrente da diferença entre o valor liberado (12.826,37) e o valor pago do boleto (11.826,37).

b)
Condenar
a parte requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC, a partir da citação, já englobando a correção monetária;

c) Determino que, se for o caso de já ter ocorrido os descontos oriundos dos empréstimos aqui discutidos, o que deverá ser comprovado pela autora, que o requerido restitua os valores, na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

-
PRELIMINARES:

- ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Em relação a ilegitimidade passiva, a autora atribui conduta indevida ao réu, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, cumprindo ao mérito o exame da sua responsabilidade.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- COMPLEXIDADE DA CAUSA / DENUNCIAÇÃO A LIDE

Colendos Pares,

Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois a causa não exige prova técnica complexa. A controvérsia gira em torno de suposta fraude bancária e falha na prestação do serviço, tema comumente julgado nos Juizados, com base em provas documentais já constantes nos autos (contrato, boletim de ocorrência, comprovante de pagamento e trilha de auditoria).

A tese de necessidade de denunciação da lide também não procede, pois o art. 10 da Lei 9.099/95 veda expressamente a intervenção de terceiros nesse rito. Ademais, o banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas em seus serviços, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, ainda que envolvam conduta de terceiros.

Portanto, a matéria é compatível com os Juizados Especiais e a preliminar deve ser rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A Reclamante é pessoa idosa e aposentada, alega que foi vítima de golpe, tendo sido induzida por um terceiro, que se identificou como suposto atendente do banco, a realizar o pagamento de um boleto bancário sob a falsa promessa de cancelamento de contrato anterior, o qual já era intenção dela cancelar.

Segundo o boletim de ocorrência, a autora informou que recebeu um crédito bancário em sua conta e, na sequência, efetuou o pagamento de um boleto no valor de R$ 11.826,37, emitido pelo Banco Itaú (código 341), em favor da empresa SIRIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA.

O Banco recorrente sustenta que a contratação foi regular, validada por biometria facial, com depósito dos valores na conta de titularidade da autora, razão pela qual defende a existência de relação jurídica válida e a culpa exclusiva da consumidora pela transferência dos recursos a terceiros.

Da análise dos autos, verifico que n
ão restou demonstrado que as tratativas de negociação de suspensão de supostos descontos indevidos dos proventos de aposentadoria da autora foram efetuados através de número de atendimento oficial ao consumidor do referido banco ou por um dos correspondentes bancários autorizados.

Cabe acrescentar que o boleto recebido e pago pela autora consta como a razão social beneficiário “SIRIUS ASSESSORIA E CONSULTORIA’,

inexistindo a comprovação de que esta empresa possua qualquer relação junto à instituição financeira. Segue:

Assim, restou claro que a parte Autora não foi diligente ao efetuar pagamento para pessoa jurídica diversa da instituição financeira recorrente, portanto, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso, bem como houve o envio de selfie e documento pessoal pela parte autora, na contratação do empréstimo consignado, havendo a descrição quanto ao serviço contratado.

Desta forma, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos a instituição financeira, uma vez que a Recorrida deveria ter se certificado que as negociações e o boleto recebido se tratava de documento, de fato, enviado pela instituição financeira ou por correspondente bancário autorizado, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens, com informação conflitante.

Ademais, quanto à alegação de que o golpista possuía todos os seus dados e acesso bancário, não restou comprovado tal alegação, haja vista que o contrato de empréstimo consignado possui a biometria facial (selfie), a qual é extraída em tempo real no momento da contratação.

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar
” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

(N.U 1012635-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3o do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e moral.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025